Tribunal: TJES
Processo: 5002836-92.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002836-92.2025.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: LORENA POMPERMAIER RUAS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DE FATURA COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação do nome da consumidora.
2. A consumidora alegou ter quitado fatura de energia elétrica, cujo pagamento não foi reconhecido, resultando na inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome da consumidora, após pagamento de fatura com erro na digitação do código de barras, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado que o pagamento foi realizado com erro na digitação da linha digitável, o que impediu a identificação automática do crédito e a baixa do débito no sistema da concessionária.
5. Evidenciada a emissão de reavisos pela fornecedora, informando a existência do débito e oportunizando a regularização pela consumidora antes da negativação.
6. Configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as providências necessárias para sanar a irregularidade, rompendo o nexo causal.
7. Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, afastando-se a responsabilidade da fornecedora.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de fatura com erro na digitação do código de barras configura culpa exclusiva do consumidor. 2. A ausência de identificação do pagamento, nessas hipóteses, afasta a responsabilidade do fornecedor e o dever de indenizar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1003436-13.2024.8.26.0097, Rel. Renato Guanaes Simões Thomsen, j. 17.04.2026; TJ-RJ, Apelação nº 0000135-32.2021.8.19.0079, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-92.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LORENA POMPERMAIER RUAS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DE FATURA COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação do nome da consumidora.
2. A consumidora alegou ter quitado fatura de energia elétrica, cujo pagamento não foi reconhecido, resultando na inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome da consumidora, após pagamento de fatura com erro na digitação do código de barras, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado que o pagamento foi realizado com erro na digitação da linha digitável, o que impediu a identificação automática do crédito e a baixa do débito no sistema da concessionária.
5. Evidenciada a emissão de reavisos pela fornecedora, informando a existência do débito e oportunizando a regularização pela consumidora antes da negativação.
6. Configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as providências necessárias para sanar a irregularidade, rompendo o nexo causal.
7. Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, afastando-se a responsabilidade da fornecedora.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de fatura com erro na digitação do código de barras configura culpa exclusiva do consumidor. 2. A ausência de identificação do pagamento, nessas hipóteses, afasta a responsabilidade do fornecedor e o dever de indenizar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1003436-13.2024.8.26.0097, Rel. Renato Guanaes Simões Thomsen, j. 17.04.2026; TJ-RJ, Apelação nº 0000135-32.2021.8.19.0079, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002836-92.2025.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: LORENA POMPERMAIER RUAS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (ID 19569611) que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais à autora.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19569617), que:
(i)
a responsabilidade deve ser afastada ante a configuração de culpa exclusiva da consumidora, que efetuou o pagamento da fatura de julho de 2024 com erro na digitação do código de barras;
(ii)
a falha na identificação do pagamento decorreu de erro operacional da própria apelada, o que impediu a baixa automática no sistema;
(iii)
a fornecedora agiu com boa-fé ao enviar reavisos expressos nas faturas subsequentes, conforme comprovam os documentos constantes na contestação (ID 19569602), informando sobre o débito em aberto e oportunizando o esclarecimento da situação;
(iv)
a inércia da consumidora em questionar o reaviso antes da negativação rompe o nexo de causalidade;
(v)
a ré, a partir do momento em que tomou conhecimento dos fatos alegados, procedeu imediatamente com a devida análise técnica e, uma vez identificada a origem da divergência, atuou de forma diligente ao tratamento da anomalia, lançando o devido crédito na conta da autora; e que
(vi)
não houve ato ilícito capaz de gerar danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 19569619).

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Pontue-se, inicialmente, que a relação estabelecida na presente demanda é de consumo, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), e a empresa ré, no de fornecedora de serviço (art. 3º do mesmo diploma legal).

Na presente hipótese, da detida análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside em definir se a manutenção da negativação do nome da apelada em órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento da fatura de energia referente ao mês de JUL/2024, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a apelada realizou o pagamento da fatura de R$ 83,04 em 05/08/2024. Contudo, a apelante demonstrou de forma cabal na peça defensiva (ID 19569602) que tal pagamento foi efetuado com erro de digitação na linha digitável/código de barras, o que inviabilizou a identificação automática do crédito e a respectiva baixa da dívida no sistema.

Diante disso, resta evidente que a negativação do nome da autora se deu por erro operacional da própria consumidora.

Não bastasse, a ré cuidou de enviar reavisos ostensivos em diversas faturas subsequentes, conforme
prints
acostados na defesa (ID 19569602), informando que o débito permanecia em aberto e oportunizando o esclarecimento da situação. Ao ignorar tais avisos e não buscar a regularização administrativa mediante apresentação do comprovante antes da negativação, a apelada concorreu exclusivamente para o evento.

A corroborar tal conclusão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- A ré comprovou
divergência entre o código de barras da fatura e aquele constante do comprovante de pagamento
. 4-
O erro na digitação do código de barras impediu a identificação e baixa automática do débito no sistema da concessionária
. 5- O protesto decorreu do não reconhecimento do pagamento, configurando exercício regular do direito de cobrança. 6- A
situação caracteriza culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o nexo causal
. (...) (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10034361320248260097, Relator.: Renato Guanaes Simões Thomsen, 17/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTORA, EM CASA LOTÉRICA, POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE BARRAS DIGITADO COM ERRO. PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELO BANCO RÉU
. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...) 1. Da análise dos documentos acostados pelo banco, verifica-se que, de fato,
houve erro na digitação do código de barras do documento, quando efetuado o pagamento
pela autora. 2. Em que pese o argumento da consumidora de que, embora com equívoco nos números do código de barras, o valor fora creditado em favor do banco,
a instituição não pode ser responsabilizada pelo fato de o pagamento da dívida não ter sido computado
. 3. Veja-se que
o código de barras do boleto serve justamente para individualizar/especificar o pagamento
(...). (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00001353220218190079, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, 22/02/2024)

Ademais, destaca-se a conduta diligente da ré que, a partir do momento em que tomou conhecimento dos fatos alegados pela parte autora, procedeu imediatamente com a devida análise técnica da situação e, identificada a origem da divergência, tratou a anomalia lançando o devido crédito na conta da apelada.

Nesse contexto, evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo erro operacional e a negligência em relação aos reavisos, resta configurada a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, para reformar a r. sentença e afastar a responsabilidade da fornecedora. Por conseguinte, resta afastado o pedido de indenização por danos morais. Ainda, reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e cancelamento da respectiva negativação, ressaltando-se que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação neste tocante, mas a própria autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.